Tribunal: TJES
Processo: 0016725-32.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016725-32.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FORNECEDORA COMERCIAL MAR LTDA

APELADO: BOMAJET EQUIPAMENTOS AGRICOLA LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO. SENTENÇA QUE DETERMINA O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. APELAÇÃO ACERCA DO DIREITO À BENESSE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I –
Indeferido o benefício da assistência judiciária gratuita, incumbia à parte interessada interpor agravo de instrumento,
nos termos do art.
1.015, V do CPC,
sob pena de preclusão.

I
I -
O

pedido de reconsideração, embora comum na prática jurídica, não suspende o prazo recursal,
o qual deverá ser contado a partir do ato gerador do inconformismo.

I
II –
Precluso o direito à discussão do indeferimento do beneplácito, incumbe à parte recolher as custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

I
V
–
Razões de apelação direcionadas ao indeferimento do benefício da justiça gratuita, que culminam em ausência de congruência entre o que fora decidido na sentença e a matéria trazida em recurso.

V -
Carecendo o apelo de dialeticidade não deve ser conhecido o recurso.

V
I –
Inaplicabilidade da dinâmica do art.10 do CPC/2015 quando se trata de vício insanável afeto a dialeticidade do recurso, pois não admitida a complementação em razão da preclusão consumativa. Precedentes.

VII –
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0016725-32.2019.8.08.0024

APTE
:
FORNECEDORA COMERCIAL MAR LTDA

APDO
:
BOMAJET EQUIPAMENTOS AGRICOLA LTDA e OUTROS

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da
Sentença de fls.
67-68
que
cancelou a distribuição da ação
de origem.

Em suas razões,
a apelante argumenta que já se encontrava em recuperação judicial quando interpôs o incidente, razão pela qual lhe deveria ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.
Afirma que os documentos de fls. 24-29
e 37-40
evidencia
m
a precária situação financeira da ora recorrente.
Esclarece, ainda, que não há que se falar em inércia no pagamento das custas, eis que realizou vários pedidos de reconsideração
quanto ao indeferimento do beneplácito.

P
ara melhor analisar a questão submetida a julgamento, necessário um breve resumo da ação matriz.

C
ompulsando os autos, verifico que, interposta a ação, o magistrado singular ordenou a intimação da parte autora para recolhimento das custas processuais,
tendo esta pugnado pela dispensa de seu recolhimento ou, subsidiariamente, pela concessão do benefício da AJG.

A
to contínuo, o juízo a quo determinou a apresentação de documentos que comprovem a hipossuficiência alegada, o que culminou na petição e documentos de fls. 23-29.

Decisão de fls. 31-33 que indeferiu o benefício da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição.

Manifestação da parte requerente, ora apelante,
pleiteando pela reconsideração (fls. 36-48), o que restou indeferido pelo despacho de fl. 49.

N
ovo pedido de reconsideração à fl. 52.

Despacho de fl. 57 que determinou o recolhimento das custas sob pena de extinção.

Manifestação autoral às fls. 60-65 renovando o pedido de assistência judiciária gratuita,
após o qual restou proferida a sentença ora objurgada.

T
ecidas tais considerações,
forçoso o não reconhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. Explico.

Como sabido, o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal, o qual deverá ser contado a partir do ato gerador do inconformismo que,
in casu
, seria a decisão de fls.
31-33. No mesmo caminhar já se manifestou este sodalício e o C.
STJ:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE PARCIAL DO RECURSO.
ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. POSSIBILIDADE. 1. -
O mero pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do recurso próprio
(STJ, AgInt no REsp 1640515/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 03-08-2017, data da publicação/fonte: DJe 16-08-2017). Recurso é intempestivo com relação aos pedidos de deferimento liminar do pensionamento mensal do agravante pelos agravados. 2. -
[...]

(TJ-ES - AI: 00188310320198080012, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/03/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2022)

Desta forma, deveria a autora ter agravado da decisão que indeferiu o beneplácito, nos termos do art. 1.015, V do CPC.

Contudo, ao não proceder desse modo, operou-se a preclusão acerca do indeferimento. Mesmo neste cenário, a requerente/apelante deixou de recolher as custas processuais na origem, ocasionando a sentença de cancelamento da distribuição.

Não obstante, ao apelar do referido julgamento, a recorrente direcionou sua irresignação ao indeferimento do benefício pleiteado e não às razões da sentença.

Destarte, não há congruência entre o que fora decidido nesta e a matéria trazida em recurso, carecendo este último de dialeticidade. Sobre o tema:

“
[...]
2.
O art. 932, III, do CPC/2015 consagra o princípio da dialeticidade recursal, o qual impõe ao recorrente o ônus de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.
[...](AgInt no REsp n. 1.986.959/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

N
esse sentido, cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO".
DECISÃO INDEFERITÓRIA DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. RESISTÊNCIA AO RECOLHIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 290 DO CPC/2015. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ-BA - APL: 05000391220178050039, Relator: LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. O artigo 101 do Código de Processo Civil dispõe que cabe agravo de instrumento quando o indeferimento da gratuidade ocorre em momento anterior à sentença. Apenas no caso de indeferimento na sentença é que a matéria pode ser objeto de apelação.
Contra a decisão de indeferimento da assistência judiciária gratuita, o autor não interpôs o recurso cabível no momento oportuno. Preclusão da matéria. Correta a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com cancelamento da distribuição.
Apelo CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 08059356920228190209 202300148880, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 25/07/2023, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMAR, Data de Publicação: 28/07/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
RECURSO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE, EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, DETERMINOU O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUTOR QUE TIVERA INDEFERIDO O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E, AO INVÉS DE RECORRER POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, APRESENTOU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMADA, IMPEDITIVA DA REDISCUSSÃO DO ACERTO DA DECISÃO ANTERIOR ( CPC, ARTIGO 507).
CUSTAS QUE, POR ISSO, ERAM DEVIDAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO ACERTADAMENTE DETERMINADO ( CPC, ARTIGO 290). RECURSO NÃO CONHECIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA ( CPC, ARTIGO 932, III). (TJ-PR - APL: 00002493020218160054 Bocaiúva do Sul 0000249-30.2021.8.16.0054 (Decisão monocrática), Relator: Luiz Henrique Miranda, Data de Julgamento: 14/09/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2021)

De registrar ainda que
inaplicável a dinâmica do art.10 do CPC/2015 a espécie, porquanto
trata-
se

de v
ício insanável

afet
o
a
dialeticidade do recurso, não admitindo complementação em razão da preclusão consumativa
,
a teor da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ART. 932 DO CPC/2015. ABERTURA DE PRAZO. REGULARIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. [...].
2. "Esta Corte, ao interpretar o comando previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC (o qual traz disposição similar ao § 3º do art. 1.029 do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica aos casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto" (AgInt no REsp n. 1.745.552/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 26/2/2019). Incidência da Súmula n. 83/STJ.
[...].(AgInt no REsp 1773987/CE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Deste modo, sem mais delongas,
suscito e acolho a preliminar de
ausência
de
dialeticidade recursal e, assim,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos do art. 932, III, do NCPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).